Tribunal: TJSP
Processo: 1116571-91.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA CUMULADA COM COBRANÇA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. Sentença de procedência da ação. Apelo do corréu. Preliminar de nulidade de sentença afastada. O julgamento antecipado é cabível quando os documentos constantes nos autos são suficientes para formar o convencimento do juiz, não

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA CUMULADA COM COBRANÇA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. Sentença de procedência da ação. Apelo do corréu. Preliminar de nulidade de sentença afastada. O julgamento antecipado é cabível quando os documentos constantes nos autos são suficientes para formar o convencimento do juiz, não configurando cerceamento de defesa a ausência de prova pericial. A assinatura do fiador na última página do contrato é suficiente para validar a fiança, ainda que ausente sua rubrica nas demais folhas. A cláusula contratual que estende a fiança até a entrega das chaves é válida, quando há renúncia expressa aos benefícios legais e ausência de vício de consentimento. A alegação de baixa escolaridade não presume incapacidade civil nem invalida o contrato. Em contratos comerciais entre partes capazes, a caracterização como contrato de adesão não implica, por si só, abusividade das cláusulas. Art. 104, I, do CC. Réu que não apresentou provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme exige o art. 373, II, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.